Tribunal: TJSP
Processo: 1001779-23.2017.8.26.0601
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001779-23.2017.8.26.0601/50000, da Comarca de Socorro, em que são embargantes
ANTONIO FERNANDO SARAGIOTTO e LILIAN MARIA MARSON SPINHARDI
SARAGIOTTO, é embargado EUCLYDES BONETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No1001779-23.2017.8.26.0601/50000
EMBARGANTES: ANTONIO FERNANDO SARAGIOTTO E OUTRO
EMBARGADO: EUCLYDES BONETTI
ORIGEM: COMARCA DE SOCORRO 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41305
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

AÇÃO
DE
DESPEJO
POR
FALTA
DE
PAGAMENTO
CUMULADA
COM
COBRANÇA
-
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA
-
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 240/246, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos
pelas partes litigantes em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com
cobrança.

O conteúdo do aresto, ao ver dos embargantes,
apresenta omissão quanto ao adimplemento do débito por terceiro, aplicabilidade do
artigo 940 do Código Civil ao caso, bem como quanto ao requerimento de
autorização de retirada da estrutura instalada no imóvel locado.
Trouxeram os Embargantes seus argumentos,
buscando sejam supridas tais omissões no v. acordão, possibilitando a reversão do
resultado adotado.

Regularmente
intimado,
manifestou-se
o
embargado nos autos (fls. 07/09).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Procura o Embargante isentar-se da obrigação
locatícia, sob a alegação e que o v. acórdão incidiu em omissão quanto à quitação do
valor postulado por parte de terceiro.

Aduz o Embargante que houve pagamento do
débito por parte da pessoa jurídica Choperia Estação Gourmet Ltda. No entanto,
referida pessoa jurídica não figura como parte na presente lide, não integrando,
ainda, a relação jurídica de locação objeto de discussão na presente demanda.

Por
conseguinte,
também
inadequada
a
aplicabilidade da regra do artigo 940 do Código Civil, posto que para que fosse
aplicada a regra do pagamento em dobro era necessário ser indevido o valor e estar
evidenciada a má-fé da credora, o que não ocorreu na hipótese.

Não
bastasse,
incabível
o
pretendido
questionamento acerca de benfeitoria realizada, por representar matéria de natureza
estritamente infringente, não restando configurada omissão a ser suprida, mas apenas
inconformismo da parte, estranho aos limites da via recursal declarativa.

Dessa maneira, o v. acórdão embargado promoveu
o enfrentamento compatível com o que consta dos elementos trazidos aos autos,
sendo certo que adotou o entendimento de que incabível a sublocação sem prévia
autorização expressa do locador, ensejando o acolhimento da pretensão na ação e
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.
Ademais, a solução integral da controvérsia com
fundamento suficiente não caracteriza ofensa aos dispositivos legais elencados, além
do que não é necessário o expresso pronunciamento sobre todos os pontos alegados
nas razões invocadas pelas partes.

Portanto, rejeito os embargos.
LUIZ EURICO
RELATOR